Tribunal: TJMT
Processo: 0004835-11.2012.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004835-11.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VARGAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.794.498/0001-28 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CLENIO DOBLER - CPF: 352.377.080-72 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA - CPF: 008.760.831-65 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0058-73 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULOS – COLISÃO PROVOCADA PELA PARTE AUTORA – ABALROAMENTO EM TRASEIRA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELA PARTE REQUERIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO CTN - ALEGAÇÃO DE PARADA ABRUTA – DESCOMPASSO COM AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – EXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DESDE QUE CORROBORADO COM AS DEMAIS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSEQUENTE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO E SEUS CONSECTÁRIOS – DESNECESSIDADE DE OUVIDA DE TESTEMUNHA OCULAR DO ACIDENTE DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO – REJEIÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

Impõe-se salientar que não merece lograr êxito a pretensão de nulificar o julgado por ausência de ouvida de testemunha arrolada, quando há outros elementos de prova que demonstram de maneira cabal a improcedência do pedido de reparação de danos, em razão de acidente entre veículos, especificamente o Boletim de Ocorrência e outros depoimentos; de modo que merece prevalecer a condenação, em face da consequente procedência do pedido formulado na reconvenção, posto que comprovada a culpa do motorista do veículo conduzido pelo preposto da autora, devendo-se reparar os danos causados e devidamente sopesados, os quais serão levantados em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
VARGAS TRANSPORTES LTDA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de
Ação de Reparação de Danos Por Ato Ilícito em Acidente de Trânsito n.º 0004835-11.2012.8.11.0040, código n.º 93137, proposta em face de
CLÊNIO DOBLER e JULIANO DA SILVA
,

JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Relativamente à lide secundária, diante da improcedência do pedido principal, a sentença
CONDENOU
o requerido/denunciante Clenio Dobler ao pagamento de honorários advocatícios que fixo equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Em contrapartida, a sentença
JULGOU PROCEDENTE A RECONVENÇÃO
ajuizada por Clenio Dobler em face de Vargas Transportes Ltda para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente a R$ 9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais), a ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo pagamento das despesas e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e
CONDENOU
a autora/reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação decorrente da reconvenção. A sentença consignou que, tendo em vista que a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.". Logo, o valor referente ao seguro obrigatório DPVAT, se eventualmente pago, deverá ser deduzido do valor da condenação, eis que se contrário fosse o entendimento, configurar-se-ia o enriquecimento sem causa, o que é repelido pelo ordenamento jurídico. Por fim, o decreto sentencial
CONDENOU
a denunciada Cia Mutual de Seguros ao ressarcimento à autora/reconvinda da importância acima em que fora condenada, nos limites da apólice de seguro nº 1005300055873.

A Apelante suscita preliminar de nulidade de sentença e retorno dos autos ao primeiro grau, alegando a ausência de preclusão e necessidade de oitiva de testemunha ocular do acidente; e que a testemunha não se fez presente na audiência, por ausência de sinal de telefone; e, mesmo tendo os patronos informados à Magistrada acerca da situação, foi considerada preclusa a prova.

Diz que a testemunha, comprometida com a verdade, providenciou a lavratura de uma declaração pública, com os mesmos requisitos de uma ata notarial, com força probante.

Assevera que a produção de prova não preclui para o Magistrado, que sempre deve buscar decidir com base na verdade real.

No mérito, menciona que o acervo probatório embasa o direito da autora/recorrente, eis que “(...)
a presente ação fora proposta afim de pleitear danos matérias emergentes e lucros cessantes em razão de acidente de Trânsito. Tais danos foram ocasionados em razão de o Condutor do veículo da parte Requerida/Apelada ter parado de forma inopinada na pista. Sem que houvesse qualquer motivo para tanto em plena madrugada, além de não proceder com qualquer sinalização. Contrariando as normas de circulação dispostas no artigo 62 e 182, V do Código de Transito”.

Frisa que “(...)
Afim de escorar suas alegações a parte Autora, trouxe prova testemunhais que ratificaram que o veículo de propriedade da Requerida/Apelada, parou sobre a pista de forma inopinada sem ter qualquer motivo e sem qualquer sinalização”.

Diz que, nos termos do artigo 369 do CPC, a declaração pública é meio legal e moral legítimo para demonstrar a ausência de culpa do autor; e que apenas o Boletim de Ocorrência não dá respaldo à sentença, sobretudo quando há testemunha ocular que não foi inquirida.

Destaca a culpa do condutor do veículo da parte Requerida/Apelada, consubstanciada em conduta descrita no artigo 62 do CTN, ressaltando-se que nem sempre o condutor que colide na parte traseira é o culpado pela ocorrência do sinistro.

Assevera que “(...) a parte Autor/APELANTE pleiteou os danos materiais emergentes com arrimo no orçamento dos reparos de seu veículo. Valor este no importe de R$ 163.982,63. Contudo, por não possuir condições de pagamento dos reparos e nem de continuar a honrar com o financiamento que existia sobre o veículo sinistrado, vendeu o veículo pelo valor de 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), conforme contrato de compra venda em anexo. Por esta razão, o valor a título de danos materiais emergentes, em eventual reforma da sentença deverá ser arbitrado sobre o valor obtido entre A DIFERENÇA DO valor do orçamento para reparos e o valor da venda do veículo. Qual seja, R$ 18.982,86. No que tange aos lucros cessantes pleiteados, cujos quais, apurou-se a medida mensal no importe de R$ 29.869,41, e requereu-se a apuração em liquidação de sentença, igualmente terá como termo inicial (a data do sinistro – 21 DE ABRIL DE 2012) e data final (data do contrato de compra e venda – 04 DE JUNHO DE 2012), que importam em 44 DIAS.

Requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença; e, no mérito, pede a reforma “(...) para reconhecer a culpa do condutor do veículo da requerida apelada, quando parou sobre a pista sem qualquer motivo e sinalização, ocasionando o acidente, e condenar o apelado/requerido ao pagamento em favor do apelante danos materiais emergentes quantificados em 18.982,86, e, lucros cessantes, a serem quantificados em liquidação de sentença, tendo como marco inicial , ( a data do sinistro – 21 de abril de 2012) e data final ( data do contrato de compra e venda – 04 de junho de 2012), que importam em 44 dias de inatividade, conforme renda liquida auferida com o veículo sinistrado devidamente comprovada e demonstrada na inicial. Por derradeiro, seja feita a redistribuição do ônus de sucumbência, tendo em vista, conforme se verifica na inicial, a parte Autor/APELANTE pleiteou os danos materiais emergentes com arrimo no orçamento dos reparos de seu veículo. Valor este no importe de R$ 163.982,63. Contudo, por não possuir condições de pagamento dos reparos e nem de continuar a honrar com o financiamento que existia sobre o veículo sinistrado, vendeu o veículo pelo valor de 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)”.

CLÊNIO DOBLER e JULIANO DA SILVA, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, também em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sede preliminar, alega-se a
nulidade de sentença e retorno dos autos ao primeiro grau, a ausência de preclusão e necessidade de oitiva de testemunha ocular do acidente; e, ainda, que a testemunha não se fez presente na audiência, por ausência de sinal de telefone; e, mesmo tendo os patronos informados à Magistrada acerca da situação, foi considerada preclusa a prova.

A preliminar confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

V O T O

–

M É R I T O
.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Reparação de Danos Por Ato Ilícito em Acidente de Trânsito n.º 0004835-11.2012.8.11.0040, código n.º 93137, proposta em face de
CLÊNIO DOBLER e JULIANO DA SILVA
,

JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Relativamente à lide secundária, diante da improcedência do pedido principal, a sentença
CONDENOU
o requerido/denunciante Clenio Dobler ao pagamento de honorários advocatícios que fixo equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Em contrapartida, a sentença
JULGOU PROCEDENTE A RECONVENÇÃO
ajuizada por Clenio Dobler em face de Vargas Transportes Ltda para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente a R$ 9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais), a ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo pagamento das despesas e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e
CONDENOU
a autora/reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação decorrente da reconvenção. A sentença consignou que, tendo em vista que a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.". Logo, o valor referente ao seguro obrigatório DPVAT, se eventualmente pago, deverá ser deduzido do valor da condenação, eis que se contrário fosse o entendimento, configurar-se-ia o enriquecimento sem causa, o que é repelido pelo ordenamento jurídico. Por fim, o decreto sentencial
CONDENOU
a denunciada Cia Mutual de Seguros ao ressarcimento à autora/reconvinda da importância acima em que fora condenada, nos limites da apólice de seguro nº 1005300055873.

Pois bem. Após a devida análise, verifica-se que na inicial houve o pedido genérico de produção de meios de prova; e que esse pedido foi renovado – com pretensão de designação de audiência de instrução e julgamento, e também para que as testemunhas ditas como oculares pudessem comprovar a versão descrita na inicial: de que os Apelados são os responsáveis pelo sinistro ocorrido e, por isso, devem ser condenados à reparação civil.

Malgrado as alegações do Apelante, considero escorreita a sentença.

A parte Autora/Apelante, desde sempre, buscou imputar a responsabilidade pelo sinistro, ocorrido em 21/04/2012, na BR 364 ao condutor do veículo que estava praticamente parado na pista de rolamento.

Também destacou a necessidade de ouvida de testemunhas oculares do sinistro; e que a testemunha arrolada não se fez presente na audiência, por ausência de sinal de telefone; e, mesmo tendo os patronos informados à Magistrada acerca da situação, foi considerada preclusa a prova.

Dentro desse contexto, considero inócua que seja ouvida a testemunha, mesmo diante de alegação de feitura de documento público registrado, pois se trata de manifestação unilateral deslocada das demais provas dos autos.

Ficou demonstrado que o acidente ocorreu porque havia um outro veículo parado na pista de rolamento, e que o veículo conduzido pelo funcionário da Apelante bateu na traseira, o que denota a sua culpa. E isso, a meu viso, não se altera diante do contexto do processo e com as demais provas, destacando-se o Boletim de Ocorrência da lavra da Polícia Rodoviária Federal, que, inclusive, possui fé pública,

conforme muito bem exposto na sentença. Vejamos:

“(...) Consta na narrativa da ocorrência extraída do Boletim lavrado pela Polícia Rodoviária Federal o seguinte: “Conforme averiguações realizadas no local, verificou-se que, em Alto Garças, no Km 42,4 da BR 364, às 0330 horas do dia 21 de abril de 2021 registrou-se um acidente com 01 vítima, tipo colisão traseira, envolvendo dois veículos, VI: SCANIA/G 4X2, PLACA nju5117/nju5736/nju6866/MT, conduzido por Marcos Antônio dos Santos, 33 anos, com ferimentos leves, que por não guardar a distância frontal de segurança veio a colidir na traseira de VI: IVECO STRALISHD, placa NJS2058/njc2957/njc3027, conduzido por Juliano da Silva, 38 anos, ileso.” (FL. 39 e ss).

Veja-se que, o boletim de ocorrência do sinistro em voga retrata a culpa do motorista da empresa autora, o qual deixou de guardar a distância frontal de segurança do veículo de propriedade da ré.

Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), em seu artigo 192, “deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo”, constitui infração grave e está sujeita a multa.

Note-se que no caso em testilha, o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, já que lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local do acidente logo após o fato.

Destarte, gozando o boletim de ocorrência de presunção relativa de veracidade, cumpre examinar a existência de provas em sentido contrário, posto que a Autoridade Policial goza de fé pública.

Além do boletim de ocorrência, traz a parte autora documentos relativos aos danos materiais, em tese, suportados em decorrência do acidente. Entretanto, previamente ao exame dos danos, cumpre dirimir a questão relativa à culpa, sendo imperioso, portanto, o exame da prova testemunhal colhida no decorrer da instrução probatória.

Indagado sobre o fato, o informante Marcos Antônio dos Santos declarou que, à época do acidente era funcionário da empresa-autora e conduzia o caminhão envolvido no sinistro. Disse que, de fato, havia um acidente anterior, sem qualquer sinalização. Em razão desse acidente, o requerido parou sobre a pista de rolamento e também deixou de providenciar qualquer sinalização, o que deu causa à colisão narrada na inicial. Disse que o acidente aconteceu por volta das 03h e a pista estava molhada. Segundo o depoente, no local havia acostamento que poderia ter sido utilizado pelo requerido. Esclareceu que o veículo do acidente anterior estava fora da pista de rolamento, logo não impedia a passagem do requerido. Reiterou que o requerido parou sem fazer uso de qualquer tipo de sinalização. Em decorrência do acidente, o depoente quebrou um braço e acredita que houve perda total do caminhão de propriedade da autora. Informou que na ocasião guardava a necessária distância do veículo que transitava em sua frente. Para encerrar, nada soube informar acerca dos lucros cessantes, informando ainda que o caminhão estava vazio por ocasião do acidente. Entretanto, esclareceu que fazia cerca de duas viagens por semana, levando soja até o Araguaia.

Em seguida, foi inquirida a testemunha Nilson de Almeida Gilarde, segundo o qual passou pelo local do acidente por volta das 04h, quando viu um caminhão batido na traseira do outro. O depoente trafegava sentido Rondonópolis/Alto Araguaia e o acidente em discussão aconteceu em sentido contrário. Destacou que a pista de rolamento por onde trafegava estava livre e havia um caminhão acidentado no meio do mato, o que, todavia, não impedia a passagem sobre a pista de rolamento. Destacou que, no local do sinistro havia acostamento, mas era estreito e não cabia o caminhão por inteiro. Quando o depoente chegou em Alta Araguaia para descarregar, pediu informações sobre o acidente, quando foi informado que não haviam vítimas fatais. Soube que a causa do acidente foi em razão de o motorista da autora ter parado em local inapropriado. Destacou que a pista estava úmida em razão do sereno. Já sobre os danos materiais e lucros cessantes que a autora alega ter sofrido, nada soube informar. Para encerrar, esclareceu que inexistia sinalização no local que impedisse o tráfego naquela via, bem como que o caminhão guincho estava no meio do mato retirando o veículo envolvido no outro acidente.

Das informações prestadas pelo informante Marcos Antônio dos Santos e pela testemunha Nilson de Almeida Gilarde, conforme brevemente destacado acima, conclui-se que a prova oral apresenta-se ineficaz para contrariar o boletim de ocorrência, o qual, conforme já dito, constitui documento público e goza de presunção juris tantum, quando ao seu aspecto formal e quanto a sua substância. Note-se que Marcos, ouvido na condição de informante, já que era o motorista do caminhão de propriedade da autora no momento do acidente e, inclusive, sofreu danos pessoais, afirmou ter mantido a distância segura e necessária do veículo que trafegava em sua frente, entretanto, sua assertiva não foi corroborada pela declaração prestada pela testemunha Nilson, segundo o qual, o acidente ocorreu em razão de que o motorista do caminhão de propriedade da autora não guardou a distância necessária do veículo que trafegava em sua frente.

Portanto, além do conjunto probatório colhido não ser capaz de elidir a presunção do boletim de ocorrência, válido destacar que em caso de colisão traseira, presume-se a culpa do motorista que bate atrás. Nesse sentido pronunciou-se recentemente a Turma Recursal do TJRS (...)”.

Portanto, sendo o Magistrado “a quo” o presidente e o destinatário das provas, a fim de que seja distribuída a justa tutela jurisdicional; e não havendo necessidade da prova requerida – prova testemunhal da testemunha ocular do acidente – diante de todo o conjunto de provas dos autos, não há falar em nulidade ou cerceamento.

Melhor sorte também não socorre ao recorrente quanto ao julgamento de procedência da reconvenção e seus consectários, mostrando-se plausível a condenação pelos danos materiais nos valores fixados, eis que comprovados e justos (
valor correspondente a R$ 9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais), a ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo pagamento das despesas e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, a título de danos materiais) e condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial, dentro dos limites fixados na lei.

Portanto, não merece reparos a sentença como um todo.

Registre-se que a alegação: “(...) a parte Autor/APELANTE pleiteou os danos materiais emergentes com arrimo no orçamento dos reparos de seu veículo. Valor este no importe de R$ 163.982,63. Contudo, por não possuir condições de pagamento dos reparos e nem de continuar a honrar com o financiamento que existia sobre o veículo sinistrado, vendeu o veículo pelo valor de 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), conforme contrato de compra venda em anexo. Por esta razão, o valor a título de danos materiais emergentes, em eventual reforma da sentença deverá ser arbitrado sobre o valor obtido entre A DIFERENÇA DO valor do orçamento para reparos e o valor da venda do veículo. Qual seja, R$ 18.982,86. No que tange aos lucros cessantes pleiteados, cujos quais, apurou-se a medida mensal no importe de R$ 29.869,41, e requereu-se a apuração em liquidação de sentença, igualmente terá como termo inicial (a data do sinistro – 21 DE ABRIL DE 2012) e data final (data do contrato de compra e venda – 04 DE JUNHO DE 2012), que importam em 44 DIAS” não possui o condão de desconstituir a sentença.

Não considero violados nenhum dos artigos mencionados nesta apelação, eis que a pretensão da autora não logrou êxito, em razão da sua culpa e não dos requeridos arrolados na inicial, mostrando-se plausível a reconvenção e seus efeitos condenatórios, à luz da necessidade de reparação de danos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023